Tribunal: TJDFT
Processo: 0742726-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPRA COM MILHAS. PAGAMENTO EM DINHEIRO. DEVOLUÇÃO DAS MILHAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que concerne ao dano moral, é imprescindível a demonstração dos seguintes elementos: o dano sofrido, a conduta perpetrada pelo agente, nexo de causalidade entre ambos e o elemento subjetivo do agente, na modalidade culpa ou dolo.
2. No caso concreto, o autor não suportou abalo psíquico em decorrência da negativa de a companhia aérea emitir passagem com milhas. Não houve lesão a direito extrapatrimonial, pois a demora em restituir as taxas e milhas, apesar de lamentável, não atinge a esfera extrapatrimonial do consumidor.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.